Tribunal: TJMT
Processo: 0003882-91.2020.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003882-91.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THAMYRIS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 091.089.751-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO JOSE VIEIRA JUNIOR - CPF: 059.704.711-19 (APELADO), SIDNEY LOPES VIEIRA (VÍTIMA), FRANCISCO JOSE VIEIRA JUNIOR - CPF: 059.704.711-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR - INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - FUNDADA SUSPEITA DE FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE EM SEU INTERIOR - EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA – BUSCA DOMICILIAR JUSTIFICADA – ENTENDIMENTOS DO STF E STJ – JULGADOS DO TJMT – PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
- APREENSÕES DE 5,56G (CINCO GRAMAS E CINQUENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE PASTA-BASE DE COCAÍNA 2,50G (DOIS GRAMAS E CINQUENTA CENTIGRAMAS) DE MACONHA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT

- CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO – ENUNCIADO CRIMINAL 11 DO TJMT - DIVERSIDADE DE DROGAS - FORMA DE ACONDICIONAMENTO – DESTINAÇÃO MERCANTIL - DEPÓSITO DE DROGAS PREPARADAS PARA VENDA – TRÁFICO URBANO – CONCEITO DE “FORMIGUINHA” - JULGADOS DO TJSC, TJSP E TJMT -

RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante das informações específicas sobre a prática de crime [tráfico de drogas] pela apelante em endereço indicado como “ponto de venda de drogas” (STF, Ag. Reg. no RE no 1.462.534/RS).

Não bastasse, o c. STF tem firmado posição de que a consumação do tráfico de drogas “
se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (Ag. Reg. no HC no 212.209/SC).

A 5a Turma do c. STJ decidiu que se a ação policial foi baseada em “
informações concretas e precisas acerca da prática do crime de tráfico pelo paciente, contando inclusive com o endereço onde eram guardados os entorpecentes, a partir do que a diligência levada a termo culminou na apreensão
”, a busca domiciliar afigura-se justificada por ter sido decorrente de exercício regular da atividade investigativa (AgRg no HC no 831827/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.5.2023)

Cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC no 192.110).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação sobre venda de drogas em endereço específico], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; AgRg no HC no 766.447/SC; TJMT, AP no 0021319-51.2019.8.11.0042; AP no 0000782-76.2018.8.11.0007).

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre elas “ter em depósito”.

A “
confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
” (TJMT, Enunciado Criminal 11).

A diversidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [maconha e pasta-base de cocaína fracionadas] permitem aferir a destinação mercantil das drogas, por evidenciarem a preparação em porções individuais para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A conduta de ter em depósito porções individuais de drogas variadas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000) e se enquadra no conceito do “tráfico formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 1007955-14.2023.8.11.0055).

“Mantém-se a condenação do recorrente pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão”
(TJMT, AP no 1036138-91.2022.8.11.0002).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003882-91.2020.8.11.0064 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): THAMYRIS FERREIRA DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por THAMYRIS FERREIRA DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE no 0003882-91.2020.8.11.0064), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, § 4o, Lei no 11.343/2006 - (ID 202382388).

A apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que não fora precedida de mandado e/ou autorização judicial. No mérito, sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar, por conseguinte, absolvido de ambos os delitos, também por insuficiência de provas.

Prequestiona o art. 1o, III e art. 5o, XI e LVII, da CF; art. 33,
caput
e § 4o, da Lei no 11.343/06; arts. 157 e 386, V e VII, todos do CPP (ID 202382419).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 202382425).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Crime de tráfico de drogas – Irresignação defensiva – 1. A defesa requer a nulidade dos elementos probatórios a partir da busca domiciliar, pois realizada sem mandado judicial –

Improvimento – A busca domiciliar, no caso concreto é legítima, pois devidamente respaldada na justa causa, tomando por improcedente o pleito anulatório – 2. Pleito absolutório por insuficiência probatória – Improvimento – Autoria e materialidade, comprovadas – Sentença fundamentada – Depoimento dos policiais militares que efetuaram o flagrante - relevância probatória, somada às demais provas contidas aos autos – Inteligência do Enunciado 08/TJMT – Parecer pelo Desprovimento do apelo.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 208611651)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que não fora precedida de mandado e/ou autorização judicial.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Reyner Roosevelt de Souza e Silva e Lucas Giovanne Santos e Silva] que no dia 27.5.2020, por volta das 11h, na residência localizada à rua Benedito Ferron, no 1.402, bairro Jardim Iguassu, no município de Rondonópolis/MT, foram apreendidas 21 (vinte e uma) porções de pasta-base de cocaína com peso de 5,56g (cinco gramas e cinquenta e seis centigramas), 1 (uma) porção de maconha com massa de 2,50g (dois gramas e cinquenta centigramas), o valor de R$ 1.524,40 (um mil e quinhentos e vinte e quatro reais) em espécie, uma máquina de cartão do Mercado Pago e diversos aparelhos celulares, após o receberem informações sobre comercialização de drogas praticada por dois homens e uma mulher em uma residência, com endereço especificado (ID 202382658 – fls. 12/13; ID 202382658 – fls. 14; ID 202382390).

Observem-se que as apreensões ocorreram após o recebimento de informação de que a apelante comercializava drogas em sua residência, localizada à rua Benedito Ferron, no 1.402, bairro Jardim Iguassu, no município de Rondonópolis/MT.

Nesse quadro, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante das informações específicas sobre a prática de crime [tráfico de drogas] pela apelante em endereço indicado como “ponto de venda de drogas” (STF, Ag. Reg. no RE no 1.462.534/RS – Relator: Min. Carmem Lúcia – 25.3.2024).

Não bastasse, o c. STF tem firmado posição de que a consumação do tráfico de drogas “
se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (Ag. Reg. no HC no 212.209/SC - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 8.3.2021).

No mesmo sentido, a 5a Turma do c. STJ decidiu que se a ação policial foi baseada em “
informações concretas e precisas acerca da prática do crime de tráfico pelo paciente, contando inclusive com o endereço onde eram guardados os entorpecentes, a partir do que a diligência levada a termo culminou na apreensão
”, a busca domiciliar afigura-se justificada por ter sido decorrente de exercício regular da atividade investigativa (AgRg no HC no 831827/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.5.2023)

Cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC no 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação sobre venda de drogas em endereço específico], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; AgRg no HC no 766.447/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 14.2.2023; TJMT, AP no 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP no 0000782-76.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 27/05/2020, por volta das 11h00min, na residência situada na Rua Benedito Ferron, N° 1.402, ao lado do mercado Gonçalves, Bairros Jardim Participação ou Jardim Iguassu, nesta cidade, os denunciados FRANCISCO JOSÉ VIEIRA JUNIOR e THAMYRIS FERREIRA DOS SANTOS foram presos em flagrante delito por venderem e manterem em depósito 21 (vinte e uma) porções, perfazendo massa bruta total de 5,56 g (cinco gramas e cinquenta e seis centigramas), e, 01 (uma) porção, pesando 2,50 g (duas gramas e cinquenta centigramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (21 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, e, a última (2,50 g), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial Preliminar de fls. 25/26; [...]

Adequando-se a conduta de FRANCISCO JOSÉ VIEIRA JUNIOR e THAMYRIS FERREIRA DOS SANTOS, ao disposto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, e art. 180, caput, c/c art. 69, ambos do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA [...].”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 202382658)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal da apelante mediante sentença oral, em audiência de instrução e julgamento, nos seguintes termos:

“[...] À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR a acusada THAMYRIS FERREIRA DOS SANTOS, qualificada nos autos, como incursa nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. De outro lado, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para ABSOLVER os acusados THAMYRIS FERREIRA DOS SANTOS e FRANCISCO JOSE VIEIRA JUNIOR das imputações previstas no art. 180 do Código Penal e, ABSOLVER FRANCISCO JOSE VIEIRA JUNIOR do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. [...]

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la, nos seguintes termos:

DOSIMETRIA DE PENA DA ACUSADA THAMYRIS FERREIRA DOS SANTOS

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) [...]

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento a ser aplicada neste caso. Por outro lado, reconheço a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em sua fração de 2/3, motivo pelo qual fixo a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para este crime em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2o, CPP, vez que não haveria alteração de regime.

Considerando o disposto nos incisos I, II e III e § 2° do artigo 44 do Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores da aplicação da medida socialmente adequada estão presentes, motivo pelo qual, após analisadas as condições econômicas da acusada, substituo a pena privativa de liberdade por: DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, a serem fixadas pelo Juízo da Vara da Execução Penal.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal. [...].”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 202382388)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 202382658 – fls. 15/16), Laudo de Constatação no 200.2.04.2020.005878-01 (ID 202382658 – fls. 30/31), Laudo Pericial no 3.14.2020.67466-01 (ID 202382687), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Reyner Roosevelt de Souza e Silva, policial militar (ID 202382658 – fls. 12/13), Lucas Giovanne Santos e Silva, policial militar (ID 202382658 – fls. 14), Bruno Henrique Fluch Morel, cunhado da apelante (ID 202382658 – fls. 17), Edson Cristiano Vicente, testemunha (ID 202382658 – fls. 39), Sidney Lopes Vieira, testemunha (ID 202382658 – fls. 40/41), Francisco José Vieira Junior, codenunciado (ID 202382658 – fls. 19/21) e THAMYRIS FERREIRA DOS SANTOS, apelante (ID 202382658 – fls. 24/26).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Reyner Roosevelt de Souza e Silva, policial militar (ID 202382390), Lucas Giovanne Santos e Silva, policial militar (ID 202382390), Francisco José Vieira Junior, codenunciado (ID 202382658 – fls. 19/21) e o interrogatório de THAMYRIS FERREIRA DOS SANTOS, apelante (ID 202382658 – fls. 24/26).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Reyner Roosevelt de Souza e Silva e Lucas Giovanne Santos e Silva] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 21 (vinte e uma) porções de pasta-base de cocaína com peso de 5,56g (cinco gramas e cinquenta e seis centigramas), 1 (uma) porção de maconha com massa de 2,50g (dois gramas e cinquenta centigramas), o valor de R$ 1.524,40 (um mil e quinhentos e vinte e quatro reais) em espécie uma máquina de cartão do Mercado Pago e diversos aparelhos celulares, no dia 27.5.2020, por volta das 11h, na residência localizada à rua Benedito Ferron, no 1.402, bairro Jardim Iguassu, no município de Rondonópolis/MT.

Essas narrativas são convergentes no sentido de que: 1) receberam informações sobre comercialização de drogas em residência [com endereço detalhado] praticada por dois homens e uma mulher; 2) constataram tratar-se de local com grande movimentação de pessoas; 3) realizada busca domiciliar, localizaram as 21 (vinte e uma) porções de pasta-base e a porção de maconha no interior de uma cômoda em um dos quartos da residência; 4) o dinheiro estava dividido em três maços e escondidos em diversos cômodos (ID 202382658 – fls. 12/13; ID 202382658 – fls. 14; ID 202382390).

Note-se que a apelante, na fase policial, admitiu que “
após o rompimento de seu relacionamento com seu ex-namorado, passou a vender droga pois estava passando necessidade
” (ID 202382658 – fls. 24/26), embora tenha negado a prática delitiva em Juízo (ID 202382658 – fls. 24/26) .

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre elas “ter em depósito”.

Ademais, a “
confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
” (TJMT, Enunciado Criminal 11).

A diversidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [maconha e pasta-base de cocaína fracionadas], permitem aferir a destinação mercantil das drogas, por evidenciarem a preparação em porções individuais para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

Por sua vez, a conduta de ter em depósito porções individuais de drogas variadas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desa. Fátima Gomes – 17.5.2021) e se enquadra no conceito do “tráfico formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 1007955-14.2023.8.11.0055 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 7.2.2024).

Nesse tipo de tráfico, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967).

Atente-se que, após o processo de refino, a pasta-base pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de 5,56g (cinco gramas e cinquenta e seis centigramas) se transforma em até 55,6g (cinquenta e cinco gramas e seis decigramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/).

Nessa equação, após o processo de refino da pasta-base apreendida, seria possível a comercialização de 55 (cinquenta e cinco) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, e serem comercializados por aproximadamente R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) a dose (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil -

Estudo Estratégico do

CdE - Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas, SIMCI - Sistema Integrado de Monitoramento de Cultivos Ilícitos – Disponível em: https://cdesc.org.br/estudos/).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Mantém-se a condenação do recorrente pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão.”
(TJMT, Ap no 1036138-91.2022.8.11.0002)

Portanto, a responsabilização penal da apelante por tráfico de drogas deve ser preservada.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024